Tribunal: TJDFT
Processo: 0736091-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS DE BUSCA DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP E À CNSEG. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de expedição de ofícios à SUSEP e CNseg com o objetivo de localizar bens e ativos em nome do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg, como medida atípica de execução para localização de bens penhoráveis, diante da alegação de esgotamento dos meios tradicionais de pesquisa patrimonial e da natureza não absolutamente impenhorável de aplicações em previdência privada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O SISBAJUD é ferramenta integrada ao Sistema Financeiro Nacional que já abrange instituições reguladas por SUSEP e CNseg, permitindo a localização de ativos vinculados a entidades de previdência e seguros privados, o que torna desnecessária a expedição de ofícios às referidas instituições.
4. O art. 833, IV, do CPC confere impenhorabilidade aos valores de natureza alimentar, entre os quais se incluem os fundos de previdência complementar, quando destinados à subsistência do devedor e sua família, salvo demonstração concreta de desvio de finalidade ou excedente à quantia legalmente protegida.
5. No caso concreto, não há indícios de que a parte executada detenha investimentos em previdência privada superiores ao limite de 50 salários-mínimos, tampouco elementos que indiquem a natureza não alimentar de eventuais ativos, o que inviabiliza o deferimento da medida excepcional pleiteada.
6. A medida requerida revela-se inócua e inadequada, especialmente diante da utilização prévia, ainda que infrutífera, dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem qualquer novo indicativo de localização patrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A expedição de ofícios à SUSEP e CNseg é desnecessária quando o juízo já realizou buscas patrimoniais por meio do SISBAJUD, sistema que abrange instituições do setor financeiro e de previdência privada.
2. Fundos de previdência privada mantêm natureza alimentar e são impenhoráveis, salvo demonstração de desvio de finalidade ou valor superior a 50 salários-mínimos.
3. A adoção de medidas executivas atípicas exige indícios mínimos de utilidade, adequação e efetividade, não sendo admitida a simples reiteração genérica de diligências já superadas.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 833, IV; 772, III; 773; LC no 105/2001.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AgInt no AI 0738965-97.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 20.02.2025, DJe 05.05.2025.